Tribunal: TJMT
Processo: 0013427-33.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013427-33.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YAN MARLON DE OLIVEIRA (APELANTE), KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS (APELANTE), KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS - CPF: 706.750.551-80 (APELANTE), JACINTO EMANOEL MORAIS CORREIA - CPF: 021.691.221-09 (VÍTIMA), MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 992.555.371-72 (ASSISTENTE), MARGARIDA GONCALVES COSTA - CPF: 432.806.761-34 (ASSISTENTE), JOSE DELFINO NETO - CPF: 250.382.398-03 (ASSISTENTE), BENILDES APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 483.340.811-20 (ASSISTENTE), WAGNER RODRIGUES DIAS (ASSISTENTE), YAN MARLON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALERSON GONCALVES COSTA - CPF: 002.607.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE]
-
DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - - AUTORIA DO DELITO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
DECISÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - DEPOIMENTO DE CODENUNCIADO - MORTE NO CURSO DO PROCESSO -
PROVA
NÃO
REPETÍVEL
- OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS - SUBMISSÃO DO APELANTE INJUSTIFICÁVEL

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Por
prova
não
repetível
entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(GONÇALVES, Victor Eduardo; REIS, Alexandre. Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013427-33.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0013427-33.2015.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2o, I, do CP - (ID 216639366).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 216639375).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216639377).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -INOCORRÊNCIA - TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CADERNO PROBATÓRIO - ELEMENTOS QUE PERMITIRAM IDENTIFICAR ÂNIMO HOMICIDA, AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PELO IMPROVIMENTO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 224688163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

“[...] no dia 30 de novembro de 2014, por volta das 12h30min, à Rua J, esquina com a Rua B, Residencial Altos do Parque, nesta Capital, ALERSON GONÇALVES COSTA, vulto “Negão, Choquinho ou Avatar”, YAN MARLON DE OLIVEIRA e KAIQUE MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS, previamente ajustados, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante emboscada, ceifaram a vida de Jacinto Emanoel Morais Correia.

Apurou-se que a vítima Jacinto e Magno Oliveira dos Santos são suspeitos de terem ceifado a vida de José Fernandes Amorim, amigo dos indiciados. No dia dos fatos, com intuito de vingar a morte do companheiro José Fernandes, ALERSON, YAN e KAIQUE combinaram uma emboscada para matar Jacinto: ALERSON seria encarregado de atrair a vítima para um local deserto, cabendo a YAN e KAIQUE executarem-na. Assim, o denunciado ALERSON, dando efetividade ao plano, encomendou certa quantidade de drogas a vítima, levando-a para um local ermo, oportunidade que YAN e KAIQUE, cumprindo o ajustado, devidamente armados, foram até o local e, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que estava de costas, deferiram-lhes cinco tiros que levaram-na a óbito, conforme exame necroscópico as fls. 28/55.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALERSON GONÇALVES DA COSTA, YAN MARLON DE OLIVEIRA e KAIQUE MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante emboscada e dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei no 8.072/1990 [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 216639304)

Os codenunciados ALERSON GONÇALVES DA COSTA, YAN MARLON DE OLIVEIRA morreram antes do julgamento popular, motivo pelo qual foi extinta a punibilidade de ambos (ID 216639366).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“SÉRIE DE QUESITOS, quanto ao crime de homicídio qualificado na forma consumada (Código Penal: art. 121, §22, inciso I e IV).

PRIMEIRO QUESITO: No dia 30 de novembro de 2014, por volta das Oh3Omin, na Rua J, esquina com a Rua B, Residencial Altos do Parque, Cuiabá, JACINTO EMANOEL MORAIS CORREIA foi alvo de disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões descritas no laudo necroscópico?

SIM ( 4 ) NÃO (0)

SEGUNDO QUESITO: Essas lesões causaram a morte de JACINTO EMANOEL MORAIS CORREIA?

SIM (4 ) NÃO ( O )

TERCEIRO QUESITO RAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, efetuando disparos de arma de fogo contra JACINTO EMANOEL MORAIS CORREIA?

SIM (4 ) NÃO (1 )

QUARTO QUESITO: RODRIGUES DIAS? O jurado absolve o acusado KAYQUE MATHEUS DE SOUZA

SIM (2) NÃO (4)

QUINTO QUESITO: A participação de KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS foi de menor importância?

SIM (

) NÃO (4)

SEXTO QUESITO: KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS agiu impelido por motivo torpe consistente em vingança pela morte de José Fernandes, causada por JACINTO EMANOEL ORAIS CORREIA e MAGNO vinte e cinco dias antes do fato em julgamento? SIM (4 ) NÃO(2)”
(ID 216639368)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
o acusado
KAIQUE MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena.

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE:
própria do tipo penal.

2.) ANTECEDENTES:
apesar da existência de diversas ações penais contra o acusado, não consta condenação criminal transitada em julgada relativa a fato anterior ao posto à baila.

3.) CONDUTA SOCIAL
: segundo os elementos produzidos nos autos, o réu é pessoa enveredada no mundo do crime, de modo que merece uma reprimenda maior do que o normal.

4.) PERSONALIDADE
: não há nenhum elemento que permita envilecê-la a ponto de merecer fração maior de pena;

5.) MOTIVOS:
próprios do tipo penal.

6.) CIRCUNSTÂNCIAS:
nada que permita exasperar a pena.

7.) CONSEQUÊNCIAS:
próprias do tipo penal.

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
há elementos que permitam aferir que a vítima, com seu comportamento, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado.

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias judiciais,
FIXO
a
PENA-BASE
no mínimo legal
12 (doze) anos de reclusão
.

2a FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do
motivo torpe
(art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal), não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Noutro giro, presente a circunstância atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que
Kaique
era menor de 21 anos na data do fato.

Contudo, em obediência ao teor da súmula n. 231 do STJ, a pena-base não pode ser minorada abaixo do mínimo legal.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
12 (doze) anos de reclusão
.

3a FASE
.

Não há
causa de aumento ou diminuição
a serem consideradas.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
12 (doze) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e a
não
reincidência [...].”
(
Ricardo Frazon Menegucci
, juiz de Direito – ID 216639366)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2014.66680-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 216639304/ID 216639305), e Laudo Pericial do Local do Crime no 2.6.2014.2335-01 (ID 216639304/ID 216639305), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Natalia Morais Correia, irmã da vítima (
ID 216639304
), Sonia dos Santos Morais, genitora da vítima (
ID 216639304
), Magno Oliveira dos Santos (testemunha - fls. 39/41), Margarida Fonçalves Costa (testemunha (
ID 216639304
), Otávio Augusto Souza Rodrigues, testemunha presencial (
ID 216639304
), Alerson Gonçalves Costa, codenunciado (
ID 216639305
), e
Yan Marlon de Oliveira, codenunciado (ID 216639305).

Em Juízo, foram ouvidos José Delfino Neto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320), Benildes Campos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320), Margarida Fonçalves Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320),
Yan Marlon de Oliveira, codenunciado
(Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320),
e KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS, apelante
(Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320).

Na sessão plenária, ouviram-se José Delfino Neto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216639365), Benildes Campos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216639365), Magno Oliveira dos santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 216639365), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 216639365).

No caso, os jurados se convenceram que a vítima [
Jacinto Emanoel Morais Correia] foi atingida por
“disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões descritas no laudo necroscópico”
, que resultaram em sua morte, bem como que o apelante
[KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS] “
concorreu para o crime, efetuando disparos de arma de fogo contra”
a vítima e não o absolveu (1a Série - Quesitos 1, 2, 3 e 4).

Frise-que que a conclusão dos jurados tem suporte
nas declarações de

Margarida Fonçalves Costa [testemunha], na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, bem como José Delfino Neto e Benildes Campos [investigadores de polícia]
, em Juízo e na Sessão Plenária, de que, no dia 30.11.2014, por volta das 00h30h, em local “ermo” [
Rua J, esquina com a Rua B, Residencial Altos do Parque,
Cuiabá/MT, o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA foi um dos responsáveis por efetuar 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima Jacinto Emanoel Morais Correira, nas regiões dorsal, ombro e lombar, cujas lesões foram a causa de sua morte (Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2014.66680-01 - ID 216639304/ID 216639305).

Essas narrativas das testemunhas [
Margarida Fonçalves Costa, José Delfino Neto e Benildes Campos]
estão corroboradas pelo depoimento do codenunciado [
Alerson Gonçalves Costa], na fase policial, de que

“KAIQUE e YAN ficaram hospedados em sua residência por 3 (três) dias, até 30/11/2019”,
bem como que
por volta das 21:00 horas, populares começaram a dizer que os meninos que estavam hospedados na sua residência haviam sido os autores do homicídio”
(
ID 216639305).

Atente-se que o depoimento prestado pelo codenunciado
Alerson Gonçalves Costa
, na fase policial, constitui-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova. Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Consequentemente, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante
KAIQUE MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS
de que desconhecia os
codenunciados [Yan Marlon de Oliveira e Alerson Gonçalves Costa], bem como não ter permanecido na casa da testemunha Margarida Fonçalves Costa
(
Relatório de Mídias - ID 216639318/ID 216639320/
ID 216639365
)
.

Atente-se que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante
KAIQUE MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS
a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024